Tribunal: STF
Processo: HC 258407
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 171, caput, c/c o art. 29 do Código Penal, às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto e de pagamento de 12 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença para fixar o regime inicial semiaberto e afastar a substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não há fundamentação idônea para reconhecer maus antecedentes ou fixar regime inicial mais gravoso do que o aberto para o cumprimento da pena. 



    Requer, ao final:



    “1 ) Seja CONCEDIDA LIMINAR para concessão da ordem de ofício e determinar a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, afim de que seja estabelecido o cumprimento da pena em regime aberto nos termos do art.59, 61 a 67, 68 e 44, I,II e III do CP, com a justa valoração da prova e aplicação da pena restritiva de direitos, dentro dos parâmetros já estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal. 



    Ou, então, seja concedida liminar para autorizar que o paciente aguarde o julgamento definitivo do presente writ, pois possui mandado de prisão contra ele, conforme documentos anexos;”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “O presente writ foi impetrado, em 3/6/2025, com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 5/3/2025 (fl. 57). 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão da apelação (edoc. 3, fls. 6-7):



    “Passa-se à análise das penas.



    As básicas foram majoras pelas consequências do delito, considerando-se “os prejuízos experimentados pela vítima, a qual vem sofrendo com cobranças, seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito, gastos com advogado e outros dissabores” e MARCOS, ainda, pelos antecedentes, resultando em 01 ano e 04 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, e 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa, para EDUARDO, ausentes circunstâncias modificadoras. 



    Em seguida, é caso de provimento do recurso ministerial, porquanto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser fixado regime inicial semiaberto, pois os réus demonstraram desprezo pelas regras sociais básicas e seu desprezo pelo semelhante, além de demonstrar sua opção pelo lucro fácil, divorciado de qualquer senso de moral, sobrepondo o patrimônio ao homem, o ter ao ser. 



    Por outro lado, não é suficiente para a repressão e prevenção de novos delitos a substituição das sanções reclusivas por restritiva de direitos. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de MARCOS VINICIUS GONÇALVES e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial para fixar aos acusados o regime inicial semiaberto, afastada a substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente